Tribunal: STM
Processo: 7000880-06.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Correição Parcial requerida pela Defesa, contra decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica em computadores de Organização Militar. Requerimento formulado em sede Ação Penal Militar que apura a prática de crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM).
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: saber se o indeferimento de prova pericial, quando amparado em informação técnica oficial de órgão da administração militar, configura cerceamento de defesa ou erro inescusável passível de correção por via correcional.
III. Razões de decidir
3. A Correição Parcial constitui instituto que tem por finalidade a correção de erro de procedimento praticado pelo Juiz ou Conselho de Justiça.
4. Na hipótese, o indeferimento da perícia técnica foi devidamente fundamentado, na medida em que a questão fática que a Defesa pretendia demonstrar, via prova pericial, já foi elucidada por órgão técnico oficial e idôneo.
5. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que repute inócua, além de atentatória à celeridade processual e à razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Correição Parcial indeferida. Unanimidade.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento motivado de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo não configura cerceamento de defesa, nem erro inescusável de procedimento. 2. O direito à prova não é absoluto, devendo harmonizar-se com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, inciso LXXVIII; CPPM, arts. 315 e 498.
Jurisprudência relavante citada: STM, Correição Parcial nº 7000289- 44.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 14/8/2025; Correição Parcial nº 7000493-25.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 5/9/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000880-06.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: THAISE FRANÇA COELHO
ADVOGADO(A): RENATO DA SILVA GOMES (OAB RJ201263)
ADVOGADO(A): REGINA DA SILVA GOMES (OAB RJ174583)
ADVOGADO(A): ÁGATA NOÉ DA SILVA CORDEIRO (OAB RJ214274)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR A
PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL, REQUERIDA PELA DEFESA DA 1º SGT
THAISE FRANÇA COELHO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000880-06.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REQUERENTE: THAISE FRANÇA COELHO
ADVOGADO(A): RENATO DA SILVA GOMES (OAB RJ201263)
ADVOGADO(A): REGINA DA SILVA GOMES (OAB RJ174583)
ADVOGADO(A): ÁGATA NOÉ DA SILVA CORDEIRO (OAB RJ214274)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO
PARCIAL.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.
I. Caso em exame
1. Correição Parcial requerida pela Defesa, contra decisão que indeferiu o
pedido de realização de perícia técnica em computadores de Organização
Militar. Requerimento formulado em sede Ação Penal Militar que apura a
prática de crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM).
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: saber se o indeferimento de prova pericial, quando
amparado em informação técnica oficial de órgão da administração militar,
configura cerceamento de defesa ou erro inescusável passível de correção por
via correcional.
III. Razões de decidir
3. A Correição Parcial constitui instituto que tem por finalidade a correção de
erro de procedimento praticado pelo Juiz ou Conselho de Justiça.
4. Na hipótese, o indeferimento da perícia técnica foi devidamente
fundamentado, na medida em que a questão fática que a Defesa pretendia
demonstrar, via prova pericial, já foi elucidada por órgão técnico oficial e
idôneo.
5. O juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir
diligências que repute inócua, além de atentatória à celeridade processual e à
razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Correição Parcial indeferida. Unanimidade.
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de julgamento: "1. O indeferimento motivado de prova pericial
considerada desnecessária pelo juízo não configura cerceamento de defesa, nem
erro inescusável de procedimento. 2. O direito à prova não é absoluto, devendo
harmonizar-se com os princípios da economia processual e da duração razoável
do processo."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, inciso LXXVIII; CPPM, arts.
315 e 498.
Jurisprudência relavante citada: STM, Correição Parcial nº 7000289-
44.2025.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 14/8/2025; Correição Parcial
nº 7000493-25.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 5/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em indeferir a presente Correição Parcial, requerida pela
Defesa da 1º Sgt THAISE FRANÇA COELHO.
Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ nº
144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público acusou a ré de praticar o crime de
falsificação de documento.
O que o juízo de primeiro grau decidiu: que a perícia solicitada é desnecessária,
porque a questão que a defesa pretendia provar já foi elucidada por órgão técnico oficial e
idôneo.
O que motivou a Correição Parcial: a defesa não se conformou com a decisão
que negou a realização da perícia técnica. Requereu a desconsideração dessa decisão, além da
nomeação de perito para fazer a mencionada perícia.
Qual foi a principal discussão nesta sede correicional: saber se a negativa de
realização da perícia técnica configura, no caso, providência que impede a defesa de provar
fato importante no processo.
O que o Ministro Relator decidiu: na situação dos autos, a realização da perícia
constitui providência que, além de desnecessária , ensejaria uma demora injustificada para a
solução do processo.
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final da Correição Parcial: todos os Ministros concordaram com o
Relator, julgando que a perícia solicitada não é necessária para a solução do processo.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial requerida pela Defesa de 1º Sgt THAISE
FRANÇA COELHO, em face da Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição
Judiciária
Militar,
na Ação
Penal
Militar
(APM)
nº
7000113-
39.2024.7.02.0002/SP. Na referida Decisão, prolatada em 14/11/2025, a Magistrada indeferiu
pedido de realização de perícia técnica, formulado na fase do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar.
Consta dos autos da citada APM que a 1º Sgt THAISE FRANÇA COELHO foi
denunciada como incursa no delito de falsificação de documento, previsto no art. 311 do
Código Penal Militar. Narra a Denúncia em questão (evento 1, doc. 1, APM):
Segundo se depreende dos autos, após solicitação efetuada pelo Tenente Carlos Renan de
Souza, a Sargento Thaise França Coelho apresentou como justificativa para não realização do
Teste Físico a ata nº 140/JSL/2023, datada de 13 de setembro de 2023, com dispensa de 60
dias, compreendendo todo o período de realização do mencionado teste.
Constatado que o documento apresentado pela militar não constava no sistema SAPHIRI,
utilizado para verificação das atas de inspeção de saúde dos militares da Aeronáutica, foram
solicitadas informações ao Hospital de Força Aérea de São Paulo, não tendo o nosocômio
reconhecido a ata nº 140/JSL/2023, datada de 13 de setembro de 2023, informando, ainda,
que a indiciada havia feito inspeção de saúde em 27 de julho de 2023, data da emissão da
verdadeira ata nº 140/JSL/2023. Foi também apontado que no dia 13 de setembro de 2023 as
atas de inspeção foram registradas sob nº 172/JSL/2023, concluindo que a numeração do
documento estivesse incorreta (fl. 8).
Questionada a respeito, a denunciada alegou ter recebido a ata em questão do funcionário
civil Afonso, que trabalha no HFASP, por e-mail, e que havia conversado diretamente com a
Ten Cel Samantha para esclarecer a situação, o que foi negado por ambos. Mais disso, o
Centro de Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro (CCA-RJ) informou que não houve
troca de mensagens entre os e-mails da junta de saúde e o e-mail pessoal da militar entre os
dias 11 e 15 de setembro de 2023 (fl. 102)
As razões de convicção quanto à autoria e materialidade do delito que se imputa à denunciada
repousam no cotejo entre o documento apresentado e as informações apresentadas pela
administração militar.
Com a conduta acima descrita, Thaise França Coelho, agindo de forma livre e consciente, ao
falsificar documento público, de expedição exclusiva da Força Aérea Brasileira, atentou
contra o serviço militar, incorrendo no delito de falsificação de documento. [...]
O pedido formulado pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM é visto a seguir
(evento 191, APM):
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 – Que seja realizada, por perito nomeado por este juízo, a perícia técnica quanto a
veracidade da comunicação realizada por e-mail entre a acusada e a testemunha civil Alonso
na data de 13 de setembro de 2023, nos computadores institucionais utilizados pelos mesmos
na data do ocorrido.
[...]
Após colher manifestação do MPM contrária ao pleito, a Juíza Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM indeferiu o pedido, por julgá-lo desarrazoado.
Apontou, como fundamento para tanto, a existência de informação oficial do Centro de
Computação da Aeronáutica do Rio de Janeiro (CCA-RJ), constante dos autos do Inquérito
Policial Militar (IPM) nº 7000061-43.2024.7.02.0002, que atestou a inexistência de trocas de
mensagens entre os e-mails citados na Denúncia (evento 4, doc.1).
No exercício do juízo de retratação (evento 4, doc. 4), previsto no art.
520, caput, do Código de Processo Penal Militar, a magistrada manteve a decisão impugnada,
determinando a remessa dos autos a este Tribunal.
Intimada, a Defesa interpôs a presente Correição Parcial, com fundamento no
art. 498, alínea “a”, do CPPM.
Em suas Razões (evento 4, doc. 2), alega que a Decisão da magistrada obstou a
produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, o que, a seu aviso,
caracteriza cerceamento de defesa. Aduz que a perícia requerida é essencial à verificação de
acessos, autoria digital, integridade de arquivos e eventuais manipulações. Sustenta a
ocorrência de afronta à dispositivos do Código de Processo Penal, ao princípio da busca da
verdade real, bem como aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, esculpidos no art. 5ª, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
Por fim, a Defesa pugna pelo deferimento da Correição, cassando-se a Decisão
que indeferiu a perícia, com determinação para que o juízo de origem proceda à imediata
nomeação de perito e realização da prova técnica requerida nos autos originários e demais
providências pertinentes.
Em Contrarrazões (evento 4, doc. 3), o Ministério Público Militar assevera que
a Juíza de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a diligência solicitada. Explicita os
motivos em razão dos quais considerou a diligência pericial requerida pela defesa como
providência "de caráter procrastinatório". Ao final, requer o não provimento da Correição
Parcial interposta pela Defesa.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 8), por meio de parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES,
manifestou-se pelo indeferimento da presente Correição Parcial, mantendo-se incólume a
decisão impugnada.
É o Relatório.
VOTO
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Correição Parcial requerida pela Defesa da 1º Sgt THAISE
FRANÇA COELHO, em face da Decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição
Judiciária
Militar,
na Ação
Penal
Militar
(APM)
nº
7000113-
39.2024.7.02.0002/SP. Na referida Decisão, prolatada em 14/11/2025, a Magistrada indeferiu
pedido de realização de perícia técnica, formulado na fase do art. 427 do Código de Processo
Penal Militar.
Como antecipado, a presente Correição Parcial foi requerida pela Defesa, com
fundamento no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal, que estabelece:
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código;
[...]
§ 2º O Regimento do Superior Tribunal Militar disporá a respeito do processo e julgamento da
correição parcial.”
Acerca do mencionado instituto, o Regimento Interno desta Corte prevê:
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto no
CPPM e neste Regimento;
[...]
§ 1º Na hipótese do inciso I, o requerimento da parte, se apresentado no prazo legal, será
recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que ouvirá a outra parte e o encaminhará ao
Tribunal com as razões de sustentação do ato impugnado.
A competência desta Corte para julgamento da Correição Parcial é prevista no
art. 6º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.457/92.
A Correição, no âmbito desta Justiça especializada, evidencia-se como instituto
que tem por finalidade a correção de erro de procedimento praticado pelo Juiz ou Conselho
de Justiça.
De acordo com o sempre lembrado mestre José Frederico Marques, as
Correições Parciais se prestam “para emenda de erros, ou abusos que importem em inversão
tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do processo, quando para o caso não haja
recurso” (in Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV, 3ª Atualização, Conjur/SP, 2009,
p. 284).
Conforme evidencia a referida lição, os erros passíveis de ensejar o cabimento
da Correção dizem respeito aos “atos e fórmulas de ordem legal do processo”, que se referem
ao chamado error in procedendo, ou de atividade.
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O citado vício se consubstancia como de natureza formal. Relaciona-se aos
pressupostos processuais, às condições da ação ou a elemento que venha a macular a
prestação à tutela jurisdicional, caracterizando-se, também, pela não observação ou até
mesmo desobediência das normas reguladoras da forma ou da modalidade devida ao
processo.
Na hipótese dos autos, verifica-se que, na sua Decisão, a Juíza de primeiro grau
expôs os motivos em razão dos quais entendeu por bem indeferir a diligência. Confira-se, a
seguir (evento 4, doc.1):
[...]
Consta nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000061-43.2024.7.02.0002, Evento 9,
INQ4, fl. 5, declaração do Chefe do Centro de Computação da Aeronáutica no Rio de Janeiro,
nos seguintes termos:
2. Para tanto, esclareço ao senhor que a Seção de Correio Corporativo deste Centro de
Computação realizou uma análise minuciosa, com o intuito de prestar as informações
que possam contribuir para a continuidade do inquérito, verificando a veracidade do e-
mail que supostamente a militar indiciada teria recebido da junta de saúde do Hospital
da Força Aérea de São Paulo, veiculado pelo endereço eletrônico
junta.hfasp@fab.mil.br, no dia 14 SET 2023, contendo ata de inspeção de saúde, já com
informações falsas.
3. No entanto, após averiguação detalhada a Seção de Correio Corporativo não
encontrou trocas de mensagens entre o e-mail tfracatfc@fab.mil.br (da indiciada) e o e-
mail junta.hfasp@fab.mil.br, no período de 11 SET 2023 a 15 SET 2023.
Portanto, a realização de perícia técnica ora pleiteada mostra-se desarrazoada, pois observa-
se que já consta nos autos informação oficial do CCA-RJ, órgão técnico da Aeronáutica,
atestando a inexistência de trocas de mensagens entre os endereços eletrônicos mencionados
no período questionado, razão pela qual INDEFIRO o pedido, atendendo-se ao princípio da
economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).
Quanto ao segundo pedido, em busca da verdade real dos fatos e para não acarretar prejuízos
às partes, defiro a expedição do ofício desejado. Oficie-se o Hospital de Força Aérea de São
Paulo, a fim de obter o registro de entrada e saída dos pacientes que adentraram naquele
nosocômio de automóvel, na data de 12 de setembro de 2023, no turno da manhã, conforme
requerido pela Defesa, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para resposta.
Como visto, a magistrada considerou que a perícia solicitada seria inócua tendo
em vista a informação prestada pelo Centro de Computação da Aeronáutica no Rio de
Janeiro. Assim entendeu, diante da notícia de que sequer existiu troca de mensagens entre
endereços eletrônicos apontados pela requerente. Dessa feita, julgou, com acerto, que a
realização de perícia constituiria providência que não atenderia aos princípios da economia
processual e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal).
No ponto, cumpre ressaltar que o direito à prova não é absoluto e não impõe ao
magistrado o dever de deferir, indistintamente, todas as provas requeridas pelas partes. Trata-
se de direito que deve ser exercido dentro dos limites da legalidade, pertinência e utilidade,
cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado.
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 498 DO CPPM. DEFESA
CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO.
ÔNUS DA PROVA. ARTS. 296 DO CPPM E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU ERRO MATERIAL. DIREITO À PROVA NÃO
ABSOLUTO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STM. INEXISTÊNCIA DE RISCO
CONCRETO
E
IRREPARÁVEL
AO
DIREITO
DA
PARTE.
CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE. 1 - A Correição Parcial, prevista no art. 498 do CPPM,
é medida de natureza excepcional, cabível apenas diante de ato judicial que configure erro in
procedendo, inversão tumultuária de fase processual, omissão relevante ou prejuízo grave e de
difícil reparação. 2 - O indeferimento de diligência requerida pela Defesa, quando formulada
de forma genérica e imprecisa, sem a indicação mínima de elementos que viabilizem sua
execução, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando descumprimento do ônus
probatório previsto nos arts. 296 do CPPM e 156 do CPP, aplicado subsidiariamente. 3 - O
direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da legalidade,
pertinência e utilidade, sendo legítima a recusa judicial de providências protelatórias ou de
baixa relevância probatória, especialmente em feitos com tramitação prolongada e em fase
avançada, a fim de preservar a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF). 4 - O
efeito suspensivo à Correição Parcial somente é admitido, em caráter excepcional, quando
demonstrados, de forma inequívoca, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não se
verifica quando ausente risco concreto e irreparável decorrente da manutenção da decisão
impugnada. Ademais, tratando-se de reiteração de pedido já apreciado por esta Corte em sede
de Mandado de Segurança, o pleito carece de novidade fática ou jurídica capaz de ensejar
reexame excepcional, não havendo fundamento legal ou precedentes que autorizem a
concessão do efeito suspensivo. 5 - Ausente qualquer vício processual grave ou ilegalidade
apta a justificar a medida correicional, impõe-se o indeferimento do pedido. 6 - Correição
Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO
PARCIAL MILITAR nº 7000289- 44.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: 11/09/2025) (grifo nosso.)
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. REQUERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE DO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR E DE INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
VERGASTADA.
NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A Decisão objurgada foi escorreita na constatação de que
os pedidos defensivos são desnecessários para o deslinde dos fatos apurados na instrução
processual, os quais dizem respeito à conduta do referido Oficial do Exército Brasileiro no
sentido de que teria cometido os delitos encartados nos arts. 251 e 312 do Código Penal
Militar, bem como do art. 282 do Código Penal comum. No que se refere aos pedidos de
elaboração de Perícia Contábil e para a aferição do emprego de conhecimentos técnicos nas
tarefas exercidas pelo Réu, tais requerimentos, em absoluto, contribuiriam para a elucidação
dos fatos apontados em desfavor do Acusado, tornando escorreitos os bem lançados
fundamentos que indeferiram tais pleitos pelo Juízo de primeiro grau. A insurgência defensiva
relativa à realização de nova perícia está adstrita à irresignação com o resultado dos
sucessivos Incidentes de Insanidade Mental aos quais foi submetido o Acusado, cujo resultado
apresentado pelos peritos nomeados não contemplou as suas expectativas sobre a existência
de doença mental superveniente com o condão de afastar a capacidade do Acusado de
entender o caráter ilícito dos seus atos e de se determinar. Negado provimento à Correição
Parcial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR nº
7000493-25.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 05/09/2024, Data de Publicação: 19/09/2024)
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o próprio art. 315 do Código de Processo Penal Militar, citado
pela Defesa, como argumento para respaldar a sua pretensão, prevê, em seu parágrafo único,
o que se segue: [...] o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao
esclarecimento da verdade.
Portanto, ao negar a perícia baseando-se em prova documental técnica pré-
existente (informação do CCA-RJ), a Juíza a quo agiu dentro de sua esfera de atuação,
evitando o dispêndio de recursos públicos e tempo processual com uma diligência cujo
resultado já é tecnicamente conhecido.
Determinar uma nova perícia física nos computadores, quando o órgão de TI da
Força já certificou a inexistência do tráfego de dados nos servidores, seria medida inócua,
atentatória à celeridade processual e à razoável duração do processo.
Ao que se vê, na hipótese dos autos, descabe falar em ofensa ao art. 315 do
CPPM, muito menos ao art. 12 do citado Código, que trata das medidas preliminares ao
inquérito, e nem, ainda, a qualquer dispositivo da Constituição Federal. Como visto, ao revés
do alegado, a decisão da magistrada não acarretou qualquer prejuízo à parte. Baseou-se na
evidência de que o pedido defensivo é desnecessário para o deslinde dos fatos em apuração.
Ademais, verifica-se, no contexto dos autos, que o Juízo de origem deferiu
outro pleito da Defesa (expedição de ofício ao HFASP sobre entrada de veículos), o que
demonstra o compromisso da magistrada com a busca da verdade real.
E como se tanto não bastasse, para o provimento da Correição Parcial, é
imprescindível a demonstração da existência de ato tumultuário que subverta a ordem legal
do processo. O ato de indeferir a perícia, de forma motivada, constitui uma escorreita decisão
interlocutória que não se confunde com erro de procedimento.
Como visto, no caso concreto, o indeferimento da perícia foi devidamente
fundamentado, na medida em que a questão fática que a Defesa pretendia provar via perícia
já foi elucidada por órgão técnico oficial e idôneo. O Centro de Computação da Aeronáutica
do Rio de Janeiro (CCA-RJ) realizou varredura nos servidores de correio eletrônico
corporativo e atestou, categoricamente, que não houve troca de mensagens entre os e-mails
indicados pela acusada, no período compreendido entre 11 e 15 de setembro de 2023.
Determinar uma nova perícia física nos computadores, quando o órgão central
de TI da Força já certificou a inexistência do tráfego de dados nos servidores, seria medida
inócua, atentatória à celeridade processual e à razoável duração do processo.
É o quanto basta.
Pelo exposto, voto no sentido de indeferir a presente Correição
Parcial, requerida pela Defesa de 1º Sgt THAISE FRANÇA COELHO.

7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382939v19 e do código CRC b947ba82.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 07/05/2026, às 14:47:38
7000880-06.2025.7.00.0000
40001382939 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR